Tribunal: TJBA
Processo: 8056372-12.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 8056372-12.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA IMPETRANTE: JEONAN MARTINS DA CUNHA PACIENTE: JEONAN MARTINS DA CUNHA DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE FRANCINE SANTOS VIEIRA JAMBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, OMISSÃO DE SOCORRO, FUGA DE LOCAL DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO. PROPORCIONALIDADE À VISTAS DA PENA EM ABSTRATO COMINADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado, apenas a desídia da Autoridade indigitada na condução do feito, ou do Órgão de acusação, justifica o reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo. À luz do princípio da proporcionalidade, a pena em abstrato cominada para os crimes imputados ao acusado deve ser considerada na aferição do alegado excesso de prazo. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8056372-12.2023.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jeonan Martins da Cunha, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 13